Tribunal: TJES
Processo: 0000268-52.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000268-52.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLA FRANCISCA DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA ATENUANTE DA CONFISSÃO. VIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença está devidamente fundamentada, uma vez que a Magistrada expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

2. A grande quantidade de droga apreendida (251 buchas de maconha), permite a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, já que prepondera sobre as demais circunstâncias do art. 59, do CP, sendo inviável a sua fixação, no mínimo legal.

3. Razão assiste à defesa, já que a Magistrada, sem fundamento concreto, reduziu a pena-base, em apenas 06 (seis) meses, quando do reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.

4. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, impede a incidência de fração máxima para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), devendo ser mantido o percentual de 1/3 (um terço), estabelecido na sentença, já que razoável e proporcional.

5. Correta a incidência da majorante, pelo cometimento da traficância nas imediações do estabelecimento prisional (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), na fração de 1/6 (um sexto).

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000268-52.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLA FRANCISCA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MONJARDIM VALLORINI - ES15107

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

CARLA FRANCISCA DE PAULA
contra a sentença (fls. 151/155), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo cometimento da infração, nas imediações da unidade prisional (art. 33, caput, § 4º e art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), às penas de 04 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime semiaberto, após detração penal, e 387 (trezentos e oitenta e sete) dias-multa.

01) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa, em preliminar, aduz que a sentença é nula, por ausência de fundamentação.

Contudo, tenho que a sentença está devidamente fundamentada, uma vez que a Magistrada expôs, de forma satisfatória, os motivos de seu convencimento, sendo plenamente possível a compreensão do raciocínio jurídico realizado, não havendo que se falar em nulidade.

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1. A ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da part
e
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190011374, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 27/06/2023)

Desta forma,
REJEITO
A PRELIMINAR.

Passo ao enfrentamento do mérito, do apelo defensivo.

02) MÉRITO

Em razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase, para atenuante da confissão.

Pretende ainda que, na última fase, seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços), para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e afastada a causa de aumento de pena pelo cometimento da infração, nas imediações da unidade prisional (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 28 de dezembro de 2019, na unidade prisional PEVV II, localizada no bairro Xuri, em Vila Velha-ES, a denunciada CARLA, em comunhão de vontades com o acusado FERNANDO, trazia consigo, nas dependências do estabelecimento prisional, para fim de traficância, 251 (duzentos e cinquenta e uma) buchas de maconha, em suas partes íntimas.

Registro que, a apelante, não questiona a autoria e a materialidade do delito, tão somente busca o redimensionamento da pena imposta.

Com relação ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, tenho que a grande quantidade da droga apreendida (251 buchas de maconha), permite a exasperação da pena-base, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, já que prepondera sobre as demais circunstâncias do art. 59, do CP.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) .3.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena base em 07 (sete) anos de reclusão, com base no art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza e quantidade das drogas apreendidas), não merecendo qualquer reforma já que o aumento empregado não se mostra desproporcional, além de ter sido devidamente fundamentado.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140043639, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Outrossim, percebo que o aumento da pena-base, para 06 (seis) anos reclusão, e 500 (seiscentos) dias-multa, revela-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Pretende ainda a defesa, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), de diminuição de pena, na segunda fase dosimétrica, para a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP).

Quanto ao ponto, tenho que razão assiste à defesa, já que a Magistrada, sem fundamento concreto, reduziu a pena-base, em apenas 06 (seis) meses, ao aplicar aludida atenuante.

Sobre o tema, registro que o STJ também possui entendimento, de que a adoção de fração diversa de 1/6 (um sexto), para as atenuantes, exige motivação concreta e idônea, o que não se verifica nos autos, conforme o seguinte julgado:

“(...) 4.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
. (...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), em razão da atenuante da confissão, a pena intermediária, deve ser concretizada em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Prosseguindo, na terceira fase dosimétrica, requer a defesa a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, tenho que a expressiva quantidade de drogas apreendidas (251 buchas de maconha), impede a incidência de fração máxima, devendo ser mantido o percentual de 1/3 (um terço), estabelecido na sentença, já que razoável e proporcional.

De igual modo, reputo correta a incidência da majorante, pelo cometimento da traficância nas imediações do estabelecimento prisional (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que o STJ possui firme entendimento, de que é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 563.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 1/6/2020.

Nesta toada, a pena da acusada, na terceira fase, deve ser estabelecida em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, tornando-a definitiva.

Por fim, quanto ao regime de cumprimento de pena, fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Isto posto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena da ré
CARLA FRANCISCA DE PAULA
,
fixando-a, definitivamente, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao parcial provimento do recurso.